Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016310-86.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME
RECORRIDO: CLOVIS JOACIL DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 79079460), interposto por CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: (ID 75414468):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – PENHORA ONLINE – VALOR ÍNFIMO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – CRISE ECONÔMICA – COVID 19 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial.
II - Embora a Agravante alegue que o valor bloqueado, via Bacenjud, não alcança o valor pleiteado na execução, ainda que seja ínfimo é melhor do que nada.
III- Destaca-se que eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo Executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que, não se perca de vista, realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).
(TJMT, AI n. 1016310-86.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 02.02.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME, que manteve, à unanimidade, a decisão proferida pelo Juízo da 3a vara cível da comarca de Várzea Grande, o qual, nos autos de execução provisória de sentença, manteve o bloqueio efetuado na conta da ora recorrente, no valor de R$ 3.758,76 (três mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) ao argumento de que há elementos suficientes a caracterizar a sucessão empresarial.
Nas razões do Recurso Especial o recorrente sustenta violação ao artigo 1.146 do Código Civil; artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, fulcrado nas seguintes teses:
a) O Tribunal de origem manteve o entendimento do Juiz de 1o grau quanto à ocorrência da efetiva sucessão empresarial sem que o recorrido tenha apresentados fatos e provas para caracterizar tal instituto. (ID 79079460 - Pág. 8)
b) “A jurisdição estadual, notadamente a de segundo grau, ao firmar -se apenas em indícios e decidir a controvérsia com fundamento em “regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece” (CPC, art. 375), negou vigência ao artigo 373, incisos I e II da lei de ritos, conquanto, formando convicção apenas em vestígios, sinais, rastros, marcas, impressões, traços e coincidências, não instaurou, até por falta de postulação expressa do recorrido” (ID 79079460 - Pág. 9/10).
c) “Enfim, como no caso em apreço a Executada, ora Recorrente, negou na qualidade de impugnante a sucessão empresarial (fato negativo), cabia ao Exequente, na qualidade de Recorrido, fazer prova do fato positivo, isto é, fazer prova da sucessão, nos exatos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil”. (ID 79079460 - Pág. 13).
Recurso tempestivo (ID 79079476) e preparado (ID 82319495).
Sem contrarrazões (ID 85923956).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 373 incisos I, II do CPC – Ausência de Prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 373, incisos I e II, em que a parte recorrente alega que negou sua qualidade de sucessora empresarial, cabendo ao recorrido fazer prova em sentido contrário, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da violação ao artigo 1.146 do Código Civil – análise de fatos e provas – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação 1.146 do CC está amparada na assertiva de que a decisão recorrida teria decidido a questão da legitimidade passiva da recorrente, na qualidade de sucessora empresarial, apenas em indícios, bem como não haveria prova concreta deste fato.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quando manteve a legitimidade passiva da recorrente (ID 72264476):
“De proêmio, destaco que a questão em tela envolve reconhecimento de sucessão empresarial e não desconsideração da personalidade jurídica.
São institutos jurídicos totalmente distintos de tal sorte que para o reconhecimento da sucessão empresarial não se exige demonstração dos pressupostos legais do artigo 50 do Código Civil como o que ocorre em caso de desconsideração.
Nessa linha, alinho-me ao entendimento do Juiz a quo, respeitado o entendimento em contrário, de que não há necessidade de observância do procedimento previsto no artigo 133 e seguintes do CPC.
Com efeito, como pontuado na decisão liminar do Agravo de Instrumento no 1014043-78.2019.8.11.0000, de minha Relatoria, há indícios de sucessão empresarial ou grupo econômico entre a empresa Agravante e a empresa Executada, sendo possível o redirecionamento da execução movida originariamente em desfavor da FRISS – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA.
Destaca-se, a exemplo, que a empresa Agravante se encontra instalada no mesmo endereço onde antes se encontrava a empresa Executada. Ademais, tem-se por certo que o objeto empresarial das sociedades é bastante semelhante, produção e comércio de cervejas e refrigerantes. Ainda, como bem indicou o Juiz a quo, os sócios das empresas são integrantes da mesma família, o que permite concluir pela presença de fortes indícios de grupo econômico ou sucessão empresarial”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que há lastro suficiente para manter a recorrente no polo passivo da demanda, ou então constatar a ausência de prova neste sentido, como pretendido, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. A verificação da ocorrência da sucessão empresarial, apta a manter a agravante no pólo passivo da demanda, não prescinde do reexame de aspectos fáticos-probatórios, inviável na instância especial, à luz da Súmula 07 do STJ. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 686.448/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça